Tribunal: CARF
Processo: 18220.727793/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2021
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa Faccin.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.727793/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.205 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MICROSENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2021
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.727793/2021-11
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada por
compensação não homologada referente ao Processo Administrativo n° 10930-910.459/2016-41
no valor total de R$ 107.035,15 (cento e sete mil, trinta e cinco reais e quinze centavos), assim
discriminado:

Em 08/09/2021 (e-fl. 09), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 09/27), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
o fato gerador da multa ocorreu quando a Impugnante apresentou o pedido
de compensação em data de 24.03.2016. Assim, o prazo para a lavratura
do Auto de Infração, para exigência da multa isolada, expirou em
23.03.2021. Portanto, considerando que o lançamento do crédito tributário
em questão se efetiva quando da ciência do respectivo Auto de Infração,
que ocorreu no dia 08.09.2021, ou seja, após decorridos mais de cinco
anos do protocolo do pedido de compensação que deu origem à autuação,
pode-se concluir, sem maiores dificuldades, que o crédito ora lançado foi
atingido pela decadência, não podendo, por isso, subsistir a exigência
fiscal;
(ii)
a Fazenda Pública tem o mesmo prazo para o lançamento que o previsto
para a análise do referido pedido, consoante previsão contida no § 5o,
artigo 74 da Lei no 9.430/96;
(iii)
a Contribuinte faz um resumo dos fatos do Processo Administrativo no
10930- 910.418/2016-55, que não homologou a Dcomp. Passa a abordar a
necessidade de suspensão de aplicação da multa, conforme §18 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996;
(iv)
também a necessidade de suspensão da aplicação da multa até a análise do
STF quanto ao tema 736;
(v)
reforça ainda que é necessária a suspensão dos processos relativos à
matéria, uma vez que teria sido proferido despacho no Recurso
Extraordinário com tal comando;
(vi)
no mérito, aborda a respeito da inconstitucionalidade da multa isolada por
compensações não homologadas;
(vii)
afirma que a referida multa viola os princípios de Proporcionalidade e da
Razoabilidade, argumentando que o percentual aplicado da multa de 50%
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

é sobremaneira oneroso. Menciona também que não ocorreu ato ilícito a
justificar a aplicação da referida multa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 29 de setembro de 2022, a 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de no 104-
009.765 (e-fls. 30/36), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
o prazo decadencial para constituição de ofício do crédito tributário,
modalidade na qual se enquadra o lançamento da multa isolada, é regido
pelo artigo 173 do CTN;
(ii)
o prazo para lavratura de ofício da multa é de cinco anos a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(iii)
tendo a declaração de compensação sido transmitida em 24/03/2016, o
prazo decadencial se inicia em 01/01/2017 e termina em 31/12/2021. A
ciência do auto de infração se deu em 08/09/2021, portanto, dentro do
prazo legal para a constituição do crédito tributário;
(iv)
o comando do artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, se destina a
processos judiciais apenas, não se estendendo a processos administrativos;
(v)
até decisão final do STF a respeito do tema, o dispositivo legal ora
combatido continua válido e em vigor, sendo de aplicação obrigatória pela
administração pública;
(vi)
quanto à inconstitucionalidade da multa isolada e à violação dos princípios
de Proporcionalidade e da Razoabilidade, é devido esclarecer que não cabe
ao julgador administrativo questionar a legalidade ou constitucionalidade
de normas legais e infra-legais;
(vii)
o artigo 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador
administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
violação da constituição ou de lei superior;
(viii) também o artigo 17, incisos IV e V da Portaria ME no 340, de 2020,
determina que o julgador de primeira instância está vinculado às leis,
assim como às normas regulamentares, inclusive, a entendimentos da
Receita Federal expressos em atos normativos;
(ix)
é de se ressaltar, que a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, no processo no 18220.727793/2021-11, foi considerada
procedente em parte, conforme Acórdão no 104-009.764, de 29/09/2022,
proferido pela 4a Turma da DRJ/04. Dessa feita, o referido Despacho
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

Decisório foi reformado e a Dcomp no 24663.74413.240316.1.3.02-0000,
foi homologada até o limite do crédito reconhecido;
(x)
voto por julgar procedente em parte a impugnação, de forma a reduzir a
multa isolada lançada de R$ 107.035,15 para R$ 58.597,73.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2021
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme art. 3o da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 18/11/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-009.765, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 38), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 42/67), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
o Órgão judicante administrativo detém competência para apreciar a
legalidade e a constitucionalidade de normas aplicadas ao caso concreto e
sob exame de suas decisões, constatada a ilegalidade e/ou a
inconstitucionalidade, devem deixar de aplicá-las;
(ii)
o que os órgãos julgadores administrativos fazem é reconhecer a
inoperância de lei ou de regulamento no caso concreto, recusando-se à
aplicação dessas leis e regulamentos, manifestadamente inconstitucionais
ou ilegais. As decisões visam à aplicação do Direito e, o processo
administrativo tributário é a via pela qual o Estado procura garantir a
correta formação e expressão da vontade legal, especialmente na etapa
final do processo, que tem por objeto a formação de título executivo
extrajudicial. Assim, só são válidas se orientadas a realizar os valores
consagrados na Constituição;
(iii)
o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, há muitos anos,
vem decidindo sobre a ilegalidade de atos administrativos de natureza
normativa, o que indubitavelmente se inclui na sua competência, pois esse
procedimento nada mais é do que a aplicação de um princípio
constitucional para afastar uma norma infralegal contrária a uma norma
legal infraconstitucional. Veja-se que, dada a confrontação existente entre
normas infraconstitucionais e a hierarquia existente neste segmento
infraconstitucional, o Conselho de Contribuintes, ao reconhecer a
ilegalidade de um ato da administração, nada mais faz que aplicar em sua
inteireza o principio da estrita legalidade.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20243 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
18/11/2022 (e-fl. 38), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/12/2022 (e-fl.
41), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração n°
03.05514/2021 (e-fls. 02/06), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

O Acórdão recorrido (e-fls. 30/36), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão
legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18220.727793/2021-11

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, o Auto de Infração não merece
subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 74
DF CARF MF
Original